Tribunal: TJMT
Processo: 1018931-19.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Recurso Inominado no 1018931-19.2021.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: IGOR MENEZES SIQUEIRA DA COSTA.
Recorrida: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.
Data do Julgamento: 29/04/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO AFASTADA -RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A recorrida não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente.
2. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica contratual entre as partes.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Não comprovada à legalidade dos débitos, a declaração de inexigibilidade é medida que se impõe.
5. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois o simples fato do reclamante deduzir sua pretensão em juízo, não a qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018931-19.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR MENEZES SIQUEIRA DA COSTA - CPF: 040.657.041-89 (RECORRENTE), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0019-79 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022